Tribunal: STF
Processo: RHC 64959
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-18
Data de publicação: 1987-12-18

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL.
DEFESA DEFICIENTE: ALEGAÇÃO ACOLHIDA.
INQUIRIÇÃO DE VÍTIMA NO JUÍZO DEPRECADO. FALTA DE INTIMAÇÃO DA
DEFESA. NULIDADE RELATIVA.
AS ALEGAÇÕES DE QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA, POR TER SIDO
DEFICIENTE A ATUAÇÃO DO ADVOGADO DATIVO NÃO MERECEM ACOLHIDA. O
CERCEAMENTO SÓ SE TORNA CABIVEL QUANDO SE TEM QUE PRATICAMENTE
INEXISTIU A DEFESA, E NÃO QUANDO DEIXA APENAS O ADVOGADO DE
PRATICAR ATOS QUE O RÉU ENTENDIA ACONSELHAVEIS, SEM MESMO NADA
ALEGAR QUANTO AO PREJUIZO PARA A DEFESA.
A FALTA DE INTIMAÇÃO DE DEFESA PARA INQUIRIÇÃO DA VÍTIMA, OUVIDA
POR PRECATORIA, NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA NULIDADE, TENDO, ADEMAIS,
SIDO NOMEADO DEFENSOR DATIVO PARA O ATO.
A REVISÃO CRIMINAL SERÁ CERTAMENTE O MEIO MAIS HABIL PARA A
APURAÇÃO DAS RAZOES ALEGADAS POR POSSIBILITAR EXAME MAIS AMPLO DA
MATÉRIA.